Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL. RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRATO. PORTABILIDADE. REALIZADA SOB COAÇÃO. IMINENTE RISCO DE PERDAS FINANCEIRAS. SEM INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. EXPECTATIVA DE BENEFÍCIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS. BENEFÍCIO VITALÍCIO COM INÍCIO HÁ POUCO MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DA RESCISÃO (INÍCIO EM 2024). NULIDADE DA PORTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de apelação cível interposta por CLEBER CORNELIO DE SOUZA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela, ajuizada em face de EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente sua pretensão e, em razão da sucumbência, condenou o autor, ora apelante, “a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, sendo metade para o patrono de cada requerido”. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do “vício de consentimento na portabilidade do plano, tampouco que o autor foi forçado ou obrigado a tanto. Aparentemente, o consumidor exerceu uma faculdade e, ao perceber que não era economicamente favorável, ajuizou a presente ação para reverter a decisão. Contudo, o arrependimento posterior não é causa para invalidar a portabilidade validamente realizada pelo autor”. Em sede recurso, foi dado provimento em parte à Apelação Cível do embargante Cleber Cornélio de Souza “para reformar a sentença para reconhecer nulidade da portabilidade por vício de coação e que o autor/apelante seja reestabelecido ao plano de previdência originário, firmado em 1998 com a ré, o SANTANDER PREV VITALÍCIO II”.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente CLÉBER CORNÉLIO DE SOUZA, AMERICEL S/A afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois está eivado de obscuridade e contradição. Em resumo, requer a modificação da condenação relativa ao pagamento das verbas sucumbenciais, para que seja declarada a sua isenção ao pagamento dessas, considerando que sucumbiu em parte ínfima dos pleitos iniciais. E, de forma subsidiária, que a condenação seja reduzida a 10% (dez por cento) do valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença.
3. Os embargantes EVIDENCE E BANCO SANTANDER alegam que o Acórdão está maculado de omissão, pois reformou a sentença de 1o grau sem fundamentação suficiente. Apontam os seguintes vícios da decisão recorrida: I) deixou de apreciar tese jurídica relevante, no sentido de ser o artigo 473 do Código Civil cláusula de resilição implícita, aplicável a todo e qualquer contrato em que a denúncia não seja expressamente proibida, como ocorre na situação em exame, porquanto nem a Lei Complementar n° 109/2001, nem o Código de Defesa do Consumidor proíbem a denúncia na situação do embargado (que ainda não preencheu os requisitos de elegibilidade ao benefício contratado e pode, por meio de resgate ou de portabilidade – como fez, resilir unilateralmente o FGB a qualquer tempo, não se lhe aplicando as vedações dos artigos 68, §1°, da LC n° 109/01; e 51, XI, do CDC); II) ausência de fundamentação quanto à comprovada onerosidade excessiva que, dentre outros fatores, levou à extinção do FGB, uma vez que o v. acórdão embargado limitou-se a concluir que “(...) não há onerosidade excessiva no contrato firmado apto a ensejar a rescisão unilateral e deve ser declarada a nulidade da portabilidade pela coação e seja dado continuidade ao contrato de previdência complementar do apelante, garantindo a ele a renda prometida.
4. Acrescentam os embargantes EVIDENCE e BANCO SANTANDER que “trouxeram como principal argumento o fato de que a resilição unilateral do FGB encontra fundamento no artigo 473 do Código Civil, pois referido dispositivo encerra direito potestativo, que independe de previsão contratual (opera ex lege) e só pode ser cerceado na hipótese de haver impedimento legal ao seu exercício, coisa que não ocorre no caso concreto, seja porque a LC n° 109/2001 (art. 68, §1°) só impede a extinção dos planos de benefícios de participantes com direito adquirido ao benefício (ou seja, aqueles que já estão em gozo de benefício, ou que já cumpriram os requisitos de elegibilidade previstos no contrato), que não é o caso do embargado, seja porque o CDC permite a resilição pelo fornecedor, desde que igual faculdade seja franqueada ao consumidor (art. 51, XI), o que se evidencia na situação em análise, em que é dado ao embargado resilir unilateralmente o FGB por meio da portabilidade ou do resgate. Esses argumentos não foram enfrentados por essa C. Turma em sede de julgamento, que resolveu reformar, de forma simplista, o entendimento proferido pelo D. Juízo a quo”. Defendem a legalidade da portabilidade realizada, sem que houvesse qualquer coação ao Sr. Cleber e a possibilidade contratual de extinção do FGB pela EVIDENCE. Por fim, alegam que houve cerceamento de defesa, pois o Acórdão vergastado foi omisso quanto à necessidade de realização de perícia técnica atuarial.
5. Pela simples leitura de ambos os embargos, em especial dos pedidos das peças, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. Os recorrentes, em sede de embargos, não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram a suas irresignações quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da parte embargante.
6. A inocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir matérias já enfrentadas pelo colegiado, com a adequação aos seus próprios anseios, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Na hipótese, “(...) a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ambos os embargos de declaração conhecidos e desprovidos.